Tribunal: STF
Processo: RE 562283
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DAS PECHAS APONTADAS. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. BAIXA IMEDIATA.



    1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. O propósito manifestamente protelatório dos embargos de declaração justifica a determinação de certificação de trânsito em julgado, com baixa imediata, independentemente da publicação do acórdão.



    3. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata.